Tribunal: TJSP
Processo: 3003361-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Importação – Pretensão de desembaraço sem a exigência do imposto – Inexigibilidade do ICMS no tocante à importação realizada pelo Impetrante/Agravado (contribuinte não habitual do tributo) – Sêmen de equino – Concessão da liminar – Irresignação – Cabimento – Recente decisão proferida pelo Colendo STF no ARE no 917.950/SP que alterou parte do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Importação – Pretensão de desembaraço sem a exigência do imposto – Inexigibilidade do ICMS no tocante à importação realizada pelo Impetrante/Agravado (contribuinte não habitual do tributo) – Sêmen de equino – Concessão da liminar – Irresignação – Cabimento – Recente decisão proferida pelo Colendo STF no ARE no 917.950/SP que alterou parte do entendimento exarado no RE no 439.796-PR, afastando a necessidade da lei estadual (LC no 114/02) sobre o tema ser superveniente à legislação federal, bastando ter sido editada após a vigência da EC no 33/01.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003361-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS, é
agravada DANIEL BRAMBILLA BÍSCARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3003361-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36.245 JV
2
Agravo de Instrumento no 3003361-76.2020.8.26.0000
Agravante: Delegado Regional Tributário de Campinas.
Agravado: Daniel Brambilla Bíscaro.
Juiz prolator: Mauro Iuji Fukumoto
Voto no 36.245
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança Importação Pretensão de desembaraço
sem a exigência do imposto Inexigibilidade do ICMS
no
tocante
à
importação
realizada
pelo
Impetrante/Agravado (contribuinte não habitual do
tributo) Sêmen de equino Concessão da liminar
Irresignação Cabimento Recente decisão proferida
pelo Colendo STF no ARE no 917.950/SP que alterou
parte do entendimento exarado no RE no 439.796-PR,
afastando a necessidade da lei estadual (LC no 114/02)
sobre o tema ser superveniente à legislação federal,
bastando ter sido editada após a vigência da EC no 33/01.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Delegado Regional Tributário de Campinas interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campinas, no mandado de segurança impetrado por Daniel
Brambilla Bíscaro, que deferiu a concessão da liminar, com intuito em
suspender a exigibilidade de ICMS sobre a importação de sêmen de equino a
fim de permitir que o agravado proceda ao desembaraço aduaneiro sem
restrições; argumenta razões para a reforma do decisório, pedindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3003361-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36.245 JV
3
concessão do efeito ativo e o provimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls. 38).
Contraminuta (fls. 42/52).
É o relatório.
O presente incidente recursal foi tirado contra r. decisão que
deferiu a concessão de liminar, em mandado de segurança interposto contra
ato do Delegado Regional Tributário de Campinas, com o fito de suspender a
exigibilidade de ICMS sobre a importação de 25 doses de sêmen de equino
para fertilização de éguas matrizes, com o fito de reprodução e melhoria
genética do plantel, a fim de permitir que o agravado proceda ao desembaraço
aduaneiro sem restrições, asseverando ser pessoa física, criadora de cavalos
de salto.
Assevera a agravante que no Estado de São Paulo há
legislação posterior à edição da EC n. 33/2001, criando o tributo incidente
sobre a importação de bem do exterior mesmo para aquele contribuinte
regular do ICMS, inexistindo exceção seja em relação a quem o realize bem
como sua destinação.
Assim, justificando, em sede de cognição sumária, a
verossimilhança do alegado, bem como caracterizado o periculum in mora no
receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público e no risco de ineficácia
da decisão de mérito, consequentemente, evitando a importação sem
recolhimento do tributo devido, havendo risco de dano reverso e irreversível
à FESP na posterior cobrança e inadimplemento do imposto, postula
provimento jurisdicional para suspensão da r. decisão, de forma a restabelecer
a exigibilidade do ICMS na importação em questão, a fim de que seja
devidamente analisado por esta Corte de Justiça.
Com efeito, analisando detidamente o presente incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3003361-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36.245 JV
4
recursal, denota-se que o artigo 155, §2o, IX, “a”, da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 33/2001, passou a prever a
incidência do ICMS, entre o mais, “sobre a entrada de bem ou mercadoria
importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja
contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade (...)”.
Não obstante, no Estado de São Paulo, após a entrada em
vigor da mencionada emenda constitucional, fora editada a Lei Estadual no
11.001/01, a qual, nos termos do artigo 1o, VII, alterou o disposto no artigo
1o, V, da Lei Estadual 6.374/1989. Assim, esse preceito passou a estabelecer a
incidência do ICMS sobre a “entrada de mercadorias ou bem, importados do
exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade”.
Nesta conformidade, cabe salientar que o artigo 155, §2o, XII,
“a”, da Constituição Federal, dispõe a respeito da necessidade de edição de lei
complementar para a definição dos contribuintes do ICMS, a qual fora
editada em dezembro de 2002 (Lei Complementar no 114/02), estabelecendo
a incidência desse tributo em relação à importação de bens ou mercadorias
realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não fosse contribuinte
habitual desse imposto.
Neste
diapasão,
a
priori,
conclui-se
pela
aparente
plausibilidade na tese sustentada pela agravante FESP no sentido da
possibilidade de tal incidência, porquanto recentemente, o Colendo STF
(ARE no 917.950/SP - 2a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, rel. p/ Acórdão
Min. Gilmar Mendes, j. 05.12.2017), firmou entendimento no sentido de que
a Lei Estadual no 11.001/01 é válida, mesmo tendo sido promulgada antes da
LC n.o 114/2002, uma vez que a questão se resolve no plano da eficácia e não
no da validade.
Ressalte-se, por fim, que não se trata de julgamento definitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3003361-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36.245 JV
5
mas, apenas, de análise preliminar em etapa de cognição perfunctória,
devendo todas as alegações suscitadas pelo Agravado serem submetidas e
examinadas pelo Juízo a quo, após a vinda das informações das partes
envolvidas na presente ação mandamental.
Ante ao exposto, mostra-se razoável a concessão da tutela
provisória de urgência, reformando-se a decisão recorrida, conforme a
fundamentação acima colacionada, considerando que presentes os requisitos
exigidos pelo art. 300 do NCPC, ressalvando-se que a matéria aqui analisada
ficou circunscrita ao restrito âmbito da liminar.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
DANILO PANIZZA
Relator